Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI. PAGAMENTO DE RESERVA MATEMÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA APRECIADA. COISA JULGADA.
1. Há coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra anteriormente julgada, havendo completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), consoante preconiza o Código de Processo Civil no artigo 337.
2. Ainda sobre a coisa julgada, dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, sendo, como regra, vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, na forma do artigo 506 do Código de Processo Civil.
3. É evidente a coisa julgada quando, da detida análise do caso concreto, percebe-se que, suscitou-se e debateu-se junto à Justiça do Trabalho não apenas o recolhimento das contribuições mensais adicionais pelo reclamante e pelo patrocinador, mas também a recomposição da reserva para custeio do fundo de previdência.
4. Apelação conhecida e não provida.